Tribunal: TJES
Processo: 5002674-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ATO CONVOCATÓRIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Diante do impasse em decorrência do conflito de normas a respeito da minuta de convenção do condomínio, do qual não teria sido comprovado o seu devido registro no cartório imobiliário, é que foi adotado pelo agravante o quórum previsto no Código Civil para deliberar acerca do tema da destituição de síndico, a teor do que dispõe o art. 1349.

2
. Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o quórum de deliberação para destituição do cargo de síndico do condomínio, o art. 1349 do Código Civil assinala a necessidade de maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária.

3
.
Considerando que 44 (quarenta e quatro) condôminos estariam aptos a votar, sendo que o recorrido obteve 34 (trinta e quatro) votos desfavoráveis a sua permanência frente ao condomínio e apenas 10 (dez) votos a seu favor, não há que se falar,
prima facie
, em violação ao quórum

4
. Se o ato convocatório alcançar seu objetivo, qual seja, dar prévia ciência à coletividade sobre a realização da assembleia, não se justifica sua anulação, tratando-se, assim, de mera irregularidade.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002674-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO BUGATTI

AGRAVADO: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. ATO CONVOCATÓRIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Diante do impasse em decorrência do conflito de normas a respeito da minuta de convenção do condomínio, do qual não teria sido comprovado o seu devido registro no cartório imobiliário, é que foi adotado pelo agravante o quórum previsto no Código Civil para deliberar acerca do tema da destituição de síndico, a teor do que dispõe o art. 1349.

2
. Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o quórum de deliberação para destituição do cargo de síndico do condomínio, o art. 1349 do Código Civil assinala a necessidade de maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária.

3
.
Considerando que 44 (quarenta e quatro) condôminos estariam aptos a votar, sendo que o recorrido obteve 34 (trinta e quatro) votos desfavoráveis a sua permanência frente ao condomínio e apenas 10 (dez) votos a seu favor, não há que se falar,
prima facie
, em violação ao quórum

4
. Se o ato convocatório alcançar seu objetivo, qual seja, dar prévia ciência à coletividade sobre a realização da assembleia, não se justifica sua anulação, tratando-se, assim, de mera irregularidade.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002674-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BUGATTI

AGRAVADO: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BUGATTI
contra a r. decisão, com cópia acostada no id 2372673 (fl. 17), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de anulação de assembleia condominial”
contra si ajuizada por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS
, que deferiu o pedido liminar, no sentido de sobrestar todos os efeitos da assembleia do condomínio demandado, até o termo final do mandato do autor, quando, então, deverá ser realizado nova chamada assemblear.

Em suas razões recursais lançadas no id 2372657, o recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que tratam da concessão da tutela provisória de urgência, não teriam sido preenchidos na origem;
(ii)
até o presente momento, o condomínio não tem convenção registrada e está com pendência de instituição;
(iii)
o texto da minuta da convenção existente é contraditório e eivado de notório erro material, o que resulta em um conflito de interpretação e aplicação de normas atinentes ao quórum de deliberações;
(iv)
diante desse conflito, o condomínio, por uso e costume, optou por acolher a previsão do Código Civil, o qual prevê quorum de votação de maioria absoluta dos presentes em assembleia para destituir o síndico.

Sustenta, ainda, que
(v)
todos os requisitos legais para a realização da assembleia no tocante a publicidade do edital de convocação foram preenchidos; e
(vi)
com a imediata recondução do agravado ao cargo diversas situações práticas resultariam em grande prejuízo ao condomínio, a demonstrar o
periculum in mora
inverso.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo sobrestamento da decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 2421627.

Sem contrarrazões.

Antes, porém, de analisar o presente recurso, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “
ação de anulação de assembleia condominial”
ajuizada por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS
em face do

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BUGATTI,
aduzindo, em síntese, que no dia 07 de julho de 2020, fora constituído como síndico, por unanimidade, conforme ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na data mencionada.

No entanto, nos dias 10 de novembro de 2021, foi surpreendido com a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária designada por 1⁄4 (um quarto) dos condôminos, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2021, com a primeira convocação às 19h, contando com a presença de metade dos votos totais, ou às 19:30, em segunda convocação, no mesmo local e dia, com qualquer número de presentes, para a deliberação, dentre outros assuntos, a votação para a destituição do síndico.

Segue narrando que não teve prévio conhecimento dos questionamentos que seriam apresentados na referida assembleia, e que havia interesse de pessoas que estavam à frente daquela reunião em destituir o autor de sua função.

Alega, ainda, que não teriam sido observadas as formalidades legais para a deliberação quanto à sua destituição da função de síndico.

Logo, basicamente diante desses fatos, aduz que não lhe restou alternativa senão ajuizar a demanda de origem, com desiderato de que fossem sobrestados os efeitos
“(...
)
da Ata de Assembleia Geral Extraordinária datada de 16 de dezembro de 2021, restabelecendo o Sr. Israel, autor da presente ação, a função de síndico”
(id 2372669, à fl. 11).

O Magistrado
a quo,
ao receber a peça inicial, deferiu a liminar ora pleiteada, apresentando, em suma, a seguinte fundamentação:

“A intromissão judicial nas deliberações assembleares, especialmente em sede de decisões liminares, deve se limitar aos casos nos quais forem flagrantes as violações das regras legais ou regimentares, sob pena de grave violação à soberania da assembleia.

No caso em análise, é possível detectar algo como um ‘açodamento’, isso, por si só, constitui motivo bastante e suficiente para a concessão da liminar.

Em outras palavras: é, mesmo, de causar espécie a circunstância de a eleição do novo síndico vir a ocorrer “antes” do término do mandado do autor, fato em si mesmo incomum (apesar de não necessariamente ilegal), a justificar que sejam adotadas medidas de cautela quanto à eventuais fatores, ainda não suficientemente apurados, que possam ter interferido na açodada deliberação ora questionada.

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar, e SUSPENDO TODOS OS EFEITOS da assembleia do condomínio demandado ora questionada, até o termo final do mandato do autor, quando deverá ser realizado novo conclave assemblear”.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que o requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso que passo a apreciar.

Pois bem.
De saída, calha acentuar que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito o seguinte aresto desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como cediço, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado a quo
. (...) 3. As irresignações recursais se sustentam em questões não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau e o exame meritório por este órgão ad quem, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000265, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)
(grifei)

Sob esse panorama, analisando detidamente os autos, denota-se que, embora o agravado tenha questionado o quórum de deliberação para os casos de destituição de síndico previsto na convenção condominial, não vislumbro, ao menos nesse primeiro momento, que o condomínio agravante esteja formalmente constituído, já que a matrícula do imóvel revela a inexistência de uma convenção devidamente registrada em consonância com a legislação de regência.

Somado a isso, ao analisar a referida minuta de convenção, que, repito, aparentemente não teria sido registrada em cartório de registro de imóveis, denota-se que as normas atinentes ao quórum de deliberações seriam conflitantes, já que teriam sido previstas duas formas para a destituição do síndico, senão vejamos:

“Capítulo VII – Do Síndico

Art. 13.
O síndico poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos condôminos presentes em assembleia geral
, especialmente convocada”.

____________________________

“Capítulo VIII – DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS

Art. 23. [...]

Parágrafo único: será exigida unanimidade nos seguintes
casos:

a)
Será exigido quorum que representem 2/3 (dois terços) da totalidade das frações ideais de terreno
para a realização de benfeitoria meramente úteis e inovações no empreendimento, bem como, para deliberar sobre modificações nas fachadas,
a destituição do síndico
, sub-síndico e conselho consultivo-fiscal”.

Diante desse impasse em decorrência do conflito de normas a respeito da minuta de convenção do condomínio, do qual, repito, não teria sido comprovado o seu devido registro no cartório imobiliário, é que foi adotado pelo agravante – o que me parece correto – o quórum previsto no Código Civil para deliberar acerca do tema da destituição de síndico, a teor do que dispõe o art. 1349, senão vejamos:

Art. 1.349.
A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.

Ressalto, ainda, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o quórum de deliberação para destituição do cargo de síndico do condomínio, o art. 1349 do Código Civil assinala a necessidade de maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 83/STJ. ART. 105, III, "A" E/OU "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. QUÓRUM. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. PRECEDENTES
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 568 do STJ, "relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
3. Conforme art. 1.349 do Código Civil, o quórum exigido para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1519125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
(grifei)

_______________________

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONDOMÍNIO. SÍNDICO. DESTITUIÇÃO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. 1. O quórum exigido no Código Civil para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. 2. Interpretação literal e teleológica do artigo 1.349 do Código Civil
. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1266016/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015)
(grifei)

Logo, diante dos documentos que foram acostados ao presente instrumento, não há que se falar,
prima facie
, em violação ao quórum, já que, de acordo com a ata de assembleia que deliberou pela destituição do agravado da função de síndico, 44 (quarenta e quatro) condôminos estariam aptos a votar, sendo que o recorrido obteve 34 (trinta e quatro) votos desfavoráveis a sua permanência frente ao condomínio e apenas 10 (dez) votos a seu favor.

Quanto à forma da convocação da Assembleia Geral, que foi matéria apresentada também pelo agravado na Instância primeva, leciona o Des. Francisco Eduardo Loureiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que:

“A forma de convocação deve ser disciplinada na convenção de condomínio, por ser omissa a lei. Sendo omissa também a convenção, aplicam-se por analogia as regras que regem a convocação das assembleias das sociedades anônimas. Relegou-se a forma de convocação à autonomia privada. Exige-se, porém, a convenção prever mecanismos eficazes de prévia cientificação dos condôminos, por carta, telefone, mensagem eletrônica, publicidade em locais visíveis do edifício e jornais de grande circulação.
O importante é a forma de convocação atender a inequívoca ciência dos interessados para aquele condomínio específico (grande porte, pequeno porte, unidades de veraneio etc.)
. A convenção também disporá sobre a antecedência da convocação, desde que o prazo seja suficiente para o condômino se inteirar da matéria e reunir elementos para poder deliberar e votar. Há, por assim dizer, um prazo de reflexão - moral - mínimo, que não pode ser suprimido pela convenção. Devem, obrigatoriamente, constar da convocação, sob pena de nulidade, a ordem do dia, o local e a hora da primeira assembleia, e, na hipótese de sua frustração, deve constar o mesmo em relação à segunda assembleia, como examinado nos artigos anteriores. A ordem do dia deve ser clara, objetiva, de modo a propiciar ao condômino aferir a conveniência de seu comparecimento e a oportunidade de se preparar para deliberação e votação. É comum a utilização de expressões genéricas de fechamento nas convocações, com o interesse geral dos condôminos, que, todavia, prestam-se somente a decidir assuntos de somenos e comunicações. Todas as questões relevantes, em especial as geradoras de obrigações para os condôminos, alteração da convenção e do regimento interno e mudanças na utilização das áreas comuns devem constar de modo expresso da ordem do dia, sob pena de nulidade da votação”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência - coordenador Cezar Peluso. - 4. ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2010. p. 1.396 – sem o destaque no original
)
(grifei)

No caso, conforme consta do id 2372845, o edital da assembleia ocorrida no dia 16 de dezembro de 2021 foi publicado através de e-mail encaminhado aos condôminos, inclusive ao agravado, em 06 de dezembro de 2021, bem como ao grupo de
W
hatsapp
de proprietários do condomínio, o que afasta, nesse primeiro momento, a alegada nulidade na forma de convocação da assembleia.

De mais a mais, se o ato convocatório alcançar seu objetivo, qual seja, dar prévia ciência à coletividade sobre a realização da assembleia, não se justifica sua anulação, tratando-se, assim, de mera irregularidade.

Portanto, a meu sentir, a manutenção da concessão de tutela provisória de urgência deferida pelo juízo primevo, neste momento, poderá acarretar mais abalo na ordem legal das coisas, podendo desencadear outros problemas aqui não debatidos, acarretando um estado de insegurança e instabilidade maior ainda no condomínio, dificultando a solução dos problemas não só junto aos condôminos, mas também perante os funcionários, que, por consequência, não sabem a quem devem atender.

Além disso,
há aparente risco de dano irreparável
advindo da manutenção dos efeitos decorrentes da decisão liminar outrora deferida na origem, mormente porque constatado pelo agravante diversos problemas na gestão do agravado, o que, em tese, vêm causando prejuízos de ordem patrimonial ao condomínio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. decisão, para
INDEFERIR
o pedido de tutela de urgência formulado na origem pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.